Tribunal: TJBA
Processo: 8002022-77.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002022-77.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: LAUDICEIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
IZABELLI ASSUNCAO ALMEIDA BRAMBINI DE OLIVEIRA, MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES, LEONARDO BATISTA RUAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDORA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMATO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por consumidora idosa, visando à declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e à condenação do banco à devolução dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A autora negou ter contratado o empréstimo e alegou jamais ter recebido os valores. O banco, por sua vez, alegou a regularidade da contratação e invocou o princípio pacta sunt servanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado pela consumidora; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira diante da ausência de prova da contratação e da alegada fraude; (iii) determinar a existência de dano moral in re ipsa em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário; e (iv) fixar o critério adequado para a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se relação de consumo entre a autora e o banco, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal.

A Súmula 479 do STJ impõe às instituições financeiras o dever de responder objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno em operações bancárias.

Diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora, é legítima a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC, cabendo ao banco comprovar a contratação válida, a entrega dos valores e a adoção de medidas de segurança.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC, inexistindo nos autos comprovação da solicitação do empréstimo pela autora ou do repasse dos valores.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência consolidada, prescindindo de prova do abalo psicológico.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pedagógica da reparação.

Em relação à repetição do indébito, aplica-se o entendimento firmado pelo STJ no AREsp 676.608/RS, segundo o qual os valores descontados após 30/03/2021 devem ser devolvidos em dobro. Contudo, ausente recurso da autora, mantém-se a restituição simples por vedação à reformatio in melius.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraude decorrente de empréstimo consignado não contratado, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Configura-se dano moral in re ipsa o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa.

A repetição do indébito deve observar a data dos descontos, sendo simples os anteriores a 30/03/2021 e em dobro os posteriores, salvo impedimento recursal.

A ausência de recurso da parte autora impede a modificação da sentença em seu favor por força da vedação à reformatio in melius.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Embargos de Divergência no AREsp 676.608/RS; TJ-BA, Apelação nº 8002100-18.2023.8.05.0146, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 02.09.2024; TJ-BA, APL nº 80016487-12.2019.8.05.0041, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 20.07.2022; TJ-BA, APL nº 8000405-62.2019.8.05.0051, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 10.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n º
8002022-77.2022.8.05.0172,
em que é apelante,
BANCO PAN S.A.,
e apelada,
LAUDICEIA DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2